Tribunal: TJMT
Processo: 0010425-15.2002.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010425-15.2002.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTACAO LTDA (EMBARGADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0001-28 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO FORNES MATEUCCI - CPF: 075.575.658-43 (ADVOGADO), CNH LATINO AMERICANA LTDA - CNPJ: 60.891.785/0001-61 (EMBARGANTE), CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), HELOISA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - CPF: 368.226.918-55 (ADVOGADO), CNH LATIN AMERICA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO FORNES MATEUCCI - CPF: 075.575.658-43 (ADVOGADO), CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0001-28 (EMBARGADO), CNH LATINO AMERICANA LTDA - CNPJ: 60.891.785/0001-61 (EMBARGADO), HELOISA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - CPF: 368.226.918-55 (ADVOGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTACAO LTDA (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), CNH LATINO AMERICANA LTDA - CNPJ: 60.891.785/0001-61 (EMBARGANTE), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTACAO LTDA (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DOIS
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSOS REJEITADOS
.

1- A decisão é obscura quando lhe falta concatenação do raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação. No caso concreto, não há obscuridade. Primeiro, porque induvidoso, claro e sem qualquer margem para dúvidas o fato de que depois de tomar ciência de que as empresas passaram a ser uma única e sediada no mesmo local, ainda assim a primeira Embargante pediu a citação daquela que havia sido incorporada. Segundo, porque o Acórdão, de forma clara, expressa e sem qualquer margem para dúvidas, cassou a sentença e as demais decisões integrativas e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida sem o vício apontado e com a análise congruente e precisa dos fundamentos vertidos e pedidos formulados pelas partes.

2-
Se o Acórdão não deixou de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou ainda não incorreu em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.º, do CPC, não há falar em omissão no julgado.

3-
A falta de citação de dispositivo legal não acarreta omissão no julgado. Interessa é que a questão tenha sido devidamente analisada e fundamentadamente decidida. Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os argumentos expostos pela parte, e a omissão fica constada quando não analisado argumento que poderia, em tese, acarretar a alteração do entendimento do Julgador, o que não é o caso.
Para fins de prequestionamento
, foi destacado que, assumindo os direitos e deveres, a empresa incorporadora deveria comunicar ao juízo da causa a ocorrência da sucessão empresarial, sendo este ônus que lhe competia.

4- A segunda Embargante aduz que o Acórdão é omisso em relação à tese de que, antes das decisões proferidas nos Embargos de Declaração, não havia qualquer vício na sentença.
Efetivamente a tese não foi apreciada e esse fato não acarreta omissão no julgado, pelo simples fato de que não cabe a este Tribunal verificar se os Embargos de Declaração eram cabíveis ou não, a esta Corte compete à análise do acerto ou desacerto da sentença, depois de acolhido ou não o Recurso Integrativo oposto no primeiro grau de jurisdição, e não à análise se era possível ou não o seu acolhimento pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0010425-15.2002.8.11.0041

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto pela empresa
Extra Equipamentos e Exportação
e o segundo pela
CNH Lantin América Ltda.
, em virtude do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Retido interposto pela primeira Embargante e acolheu a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela segunda Recorrente.

A primeira Recorrente alega omissão quanto à incidência do artigo 227, da Lei 6.404/76, a fim de que seja prequestionado o tema e, de conseguinte, esclarecido se incumbia ou não à sociedade incorporadora noticiar a incorporação, tão logo recebeu o mandado de citação.

Ainda alega que o Acórdão também é obscuro porque ali foi afirmado que a Embargante tinha conhecimento da incorporação ao postular a repetição do ato citatório; todavia, não declinou a razão pela qual assim agiu.

A segunda Embargante, por sua vez, sustenta que o Acórdão precisa ser esclarecido em dois pontos: i) em relação ao afastamento da tese de violação ao artigo 491, inciso II, do CPC; ii) para esclarecer e delimitar o alcance da nulidade reconhecida pela Câmara.

Argumenta que o acórdão é omisso em relação à tese de que, antes das decisões proferidas nos Embargos de Declaração, não havia qualquer vício na sentença. Ou seja, de que a primeira decisão não padecia de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, de modo que não seria possível ao acolhimento do Recurso Aclaratório oposto pela Embargada, que acabou sendo acolhido com a revisão daquela decisão.

Insiste que o Julgador
a quo
havia firmado convicção motivada sobre a gravidade das faltas contratuais cometidas pela Embargada, inclusive cotejando-as às alegações de necessidade de aplicação das penalidades gradativas, de forma que nada justificaria a revisão do julgado. Assim, no seu entender, foi a partir do julgamento dos embargos de declaração e com a radical alteração de posicionamento (de forma completamente imotivada, diga-se), que a sentença passou a padecer de nulidade.

Aduz que como forma de garantir a correta aplicação da regra do artigo 494, inciso II, do CPC, é necessário o esclarecimento do Acórdão, para que sejam reconhecidas nulas apenas as decisões proferidas a partir do julgamento do primeiro Embargos de Declaração.

Assim, pede o provimento deste Recurso Aclaratório, para que seja esclarecido quanto ao alcance da nulidade reconhecida por esta Câmara e, nessa medida, declarar nulas apenas as decisões proferidas a partir do julgamento do primeiro embargos de declaração, devendo os autos retornarem à origem, para novo julgamento daquele Integrativo.

Tendo em vista que ambas as Embargantes almejam a concessão de efeito infringente ao Recurso e que, o eventual acolhimento de qualquer um deles poderá implicar na modificação do julgado, em atenção ao artigo 1.023, § 2.º, do CPC, as Embargadas para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal.

Ambas apresentaram contraminuta, conforme se extrai dos Ids. 96830458 e 97158236.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura do Relatório fica evidente que ambas as Embargantes sustentam obscuridade e omissão no Acórdão. Isso porque, em que pese à empresa CNH Latin América Ltda. não alegar explicitamente que o
decisum
é obscuro, esse é o primeiro vício apontado, já que argumenta que o Acórdão
“merece esclarecimento pontual”
e, conforme dispõe o artigo 1.022,
caput
e primeira parte do inciso I, do CPC,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:”

“esclarecer obscuridade”
.

Quanto ao vício em si, é bom relembrar que ocorre quando há falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão.

Ou seja, uma decisão é obscura quando lhe falta concatenação do raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin, a
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

E mais: O Ministro deixa expresso que
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”
. (EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Neste caso, não há dúvidas de que ambas as Embargantes compreenderam perfeitamente o Acórdão.

A primeira Embargante – Extra Equipamentos, sustenta que o Acórdão é obscuro porque ali foi afirmado que ela (Recorrente) tinha conhecimento da incorporação ao postular a repetição do ato citatório; todavia, não declinou a razão pela qual foi firmada tal convicção.

Entretanto, está explícito no voto condutor que, diante das certidões de que não foi possível a citação da empresa Case no endereço indicado,
a Embargante
,
após

tomar ciência
de que a CNH e a Case passaram a ser uma única empresa e sediada no mesmo local
,
requereu
que a empresa Case fosse citada no mesmo endereço da CNH Latino Americana
.
Tal requerimento consta do Id. 68492269, ou fls. 2411/2412 dos autos físicos, nos seguintes termos
:

[...]

Diante desses fatos,
bem como da notícia de que a CNH e Case são hoje uma única empresa
, sediada no mesmo local, em Contagem, Minas Gerais,
requer
a suplicante seja deferida por V. Exa.
a citação postal, por carta de citação, da requerida CASE, no mesmo e exato endereço onde foi citada a outra demandada
.
(sem grifos no original)

Induvidoso, claro e sem qualquer margem para dúvidas o fato de que depois de tomar ciência de que a CNH e a Case passaram a ser uma única empresa e sediada no mesmo local,
ainda assim pediu a citação da empresa que havia sido incorporada
.

A Segunda Embargante, por seu turno, aduz que esta Câmara deve declarar a nulidade apenas das decisões proferidas a partir do julgamento do primeiro embargos de declaração. Ou seja, que os autos devem retornar à origem, para novo julgamento daquele Integrativo.

Sob a pecha de que o Acórdão
“merece esclarecimento pontual”
, a Embargante pretende a reforma do Acórdão que de forma clara, expressa e sem qualquer margem para dúvidas,
cassou a sentença e as demais decisões integrativas
e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem,
a fim de que nova decisão seja proferida sem o vício apontado e com a análise congruente e precisa dos fundamentos vertidos e pedidos formulados pelas partes.

Portanto,
efetivamente, não há qualquer obscuridade no julgado
.

No que tange à omissão, a Embargante Extra Equipamento sustenta que o Acórdão omitiu-se quanto à incidência do artigo 227, da Lei 6.404/76.

Requer o prequestionado do tema e, de conseguinte, esclarecido se incumbia ou não à sociedade incorporadora noticiar a incorporação, tão logo recebeu o mandado de citação.

Primeiro, há de registrar que a falta de citação de dispositivo legal não acarreta omissão no julgado. Interessa é que a questão tenha sido devidamente analisada e fundamentadamente decidida.

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os argumentos expostos pela parte, pois omissão fica constada quando não analisado argumento que poderia, em tese, acarretar a alteração do entendimento do Juiz singular, o que não é o caso.

Portanto,
para fins de prequestionamento
, destaco que, assumindo os direitos e deveres, a empresa incorporadora deveria comunicar ao juízo da causa a ocorrência da sucessão empresarial, sendo este ônus que lhe competia.

Nos termos da jurisprudência do STJ:

[...]
Ocorrendo a extinção da pessoa jurídica pela incorporação, cumpre à sociedade incorporadora
, no momento da interposição do recurso dirigido à instância especial,
fazer prova da ocorrência deste fato e requerer seu ingresso na demanda no lugar da incorporada (sucessão processual).
[...]
(AgRg no REsp 895.577/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010). (sem grifos no original)

Todavia, conforme exposto, a falta de análise desse argumento quando do julgamento do Apelo não acarreta omissão no julgado, pois não é suficiente para infirmar a conclusão adotada
.

No Acórdão,
consta de forma
expressa
a
ressalva
que,
de fato, as empresas CNH Latino e Case manifestaram nos autos como se não houvesse existido a incorporação até 13/09/2013
, data em que o Julgador singular determinou a retificação necessária, no registro, distribuição e sistema,
para que passasse a constar como parte apenas a empresa CNH Latin América
.

Ademais, ainda consta no voto condutor que após ser intimada daquela decisão, a Embargante opôs Embargos de Declaração
alegando omissão no que tange à declaração de nulidade absoluta dos atos praticados pelas empresas Requeridas, abuso e má-fé durante o curso do processo
,
ao argumento de que antes mesmo da citação e oferecimento da contestação, a Case incorporou a CNH Latino, passando a denominar-se CNH Latin America Ltda
.

Ou seja, alegou que o Julgador não analisou o pedido de desentranhamento da contestação e documentos apresentados pela CNH Latino Americana e todas demais petições e documentos por ela ofertados, porque se trata de pessoa jurídica inexistente.

Também aduziu que o Juiz singular não apreciou a tese de má-fé e de revelia da CNH Latin America Ltda., em razão da apresentação extemporânea de sua contestação
que, conforme expôs, está
“pautada em contagem artificial do prazo de contestação, reconhecendo-se, por consequência, a intempestividade da reconvenção por ela ofertada”
.

Conforme exposto no Acórdão, o Juiz afastou os argumentos,
ressaltou que quando distribuiu a Ação, a própria Autora indicou ambas as empresas como integrantes do polo passivo
, e que
somente a partir da decisão embargada
é que não seria mais considerado, para efeitos da contagem do prazo, a benesse do artigo 191, do CPC/73, ou seja, o prazo em dobro
.
Não houve qualquer recurso quanto aquela decisão
.

Prequestionado o tema, rejeito a alegada de omissão.

A segunda Embargante também aduz que o Acórdão é omisso.

Para a CNH Latin, há omissão em relação à tese de que, antes das decisões proferidas nos Embargos de Declaração, não havia qualquer vício na sentença.

Na hipótese, consta expressamente do Acórdão que, nas razões do Apelo, a Embargante alegou que
a existência de violação ao artigo 494, inciso II, do CPC, sob a tese de que a sentença foi modificada quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ainda que não existisse vício que justificasse sua revisão.

Ou seja, aduziu que o Julgador alterou por completo a sentença que havia sido publicada, imprimindo novo julgamento à causa, em evidente afronta ao citado dispositivo legal.

A tese de afronta ao artigo 494, inciso II, do CPC, foi expressamente rejeitada, em virtude da própria redação do dispositivo que autoriza o Juiz alterar a sentença por meio de embargos de declaração.

Eis a redação do artigo 494, inciso II, da Lei de Ritos:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

[...]

II - por meio de embargos de declaração.

Entretanto, o argumento de que a sentença foi modificada por meio do julgamento dos Embargos de Declaração, ainda que não existisse vício que justificasse sua revisão,
efetivamente não foi apreciada
e esse fato
não
acarreta omissão no julgado, pelo simples fato de que não cabe a este Tribunal verificar se os Embargos de Declaração eram cabíveis ou não.

O que comporta a esta Corte é análise do acerto ou desacerto da sentença, depois de acolhido ou não o Recurso Integrativo oposto no primeiro grau de jurisdição, e não à análise se era possível ou não o seu acolhimento pelo Juiz singular.

Nesse aspecto, não há falar em omissão
porque o Acórdão não deixou
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como
não
:

a) se limitou a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida;

b) empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

c) invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

d) se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e

f) seguiu enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

Por fim,
enfrentou todos os argumentos deduzidos na preliminar de nulidade da sentença que foi acolhida e que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tanto que
cassou a sentença e as demais decisões integrativas
e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida
sem o vício apontado e com a análise congruente e precisa dos fundamentos vertidos e pedidos formulados pelas partes.

Assim, sem mais delongas, diante da inexistência de obscuridade e/ou omissão no julgado,
rejeito ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021